Tribunal: TJES
Processo: 0004309-91.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0004309-91.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCO PARAISO MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR AJUSTADA AO NOVO PATAMAR DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302 do CTB) à pena de 2 anos e 6 meses de detenção, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e suspensão da CNH pelo mesmo período. A defesa busca absolvição por ausência de provas de imprudência, negligência ou imperícia; subsidiariamente, pleiteia redução da pena ao mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, diminuição do valor da prestação pecuniária e redução do prazo da suspensão do direito de dirigir.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o réu agiu com culpa (imprudência, negligência ou imperícia) apta a ensejar a condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor; (ii) definir se há fundamento idôneo para a fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iii) examinar a adequação do prazo da suspensão do direito de dirigir à pena aplicada e (iv) analisar o valor fixado a título de prestação pecuniária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de homicídio culposo restam comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudo cadavérico e prova testemunhal, especialmente pela constatação de que o réu, ao realizar manobra de ultrapassagem, não manteve a distância lateral mínima de segurança prevista no art. 29, XI, “b”, do CTB, vindo a colidir com o ciclista, que caiu sob a roda do caminhão, causando-lhe a morte.

4. A conduta imprudente do réu fica evidenciada pela inobservância da distância lateral mínima e a negligente pela condução de veículo com pneu traseiro excessivamente desgastado, afetando a segurança viária, conforme depoimento de policial militar que atendeu a ocorrência.

5. A exasperação da pena-base fundamentada unicamente na ocorrência do óbito da vítima configura ilegalidade, uma vez que tal circunstância é inerente ao tipo penal de homicídio culposo na direção de veículo automotor, impondo a redução da pena ao mínimo legal de 2 anos de detenção.

6. A ausência de confissão quanto à imprudência ou negligência, limitando-se o réu a admitir o envolvimento no acidente, afasta a incidência da atenuante da confissão espontânea.

7. Não há comprovação de incapacidade econômica do réu para justificar a redução do valor da prestação pecuniária fixada, sendo legítima a sua manutenção, ainda que parcelada, nos termos do art. 45 do CP.

8. O prazo da suspensão do direito de dirigir deve acompanhar o patamar da pena privativa de liberdade, ajustando-se ao novo quantum de 2 anos, em consonância com a jurisprudência do STJ sobre a proporcionalidade da sanção acessória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor se mantém quando demonstrada a imprudência do condutor por não guardar distância lateral mínima de segurança em manobra de ultrapassagem, causando o acidente fatal.

2. A exasperação da pena-base pela simples ocorrência do óbito da vítima configura ilegalidade, impondo a redução da pena ao mínimo legal.

3. A suspensão do direito de dirigir deve acompanhar a pena privativa de liberdade aplicada, observando o critério de proporcionalidade previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

Dispositivos relevantes citados
: CTB, arts. 29, XI, “b”, 201, 292, 293 e 302; CP, art. 45, § 1º; CPP, art. 167.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.685.703/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/08/2024, DJe 03/09/2024; STJ, REsp n. 1.967.713/SC, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 21/06/2022, DJe 27/06/2022; STJ, HC n. 71.366/PR, rel. Min. Nefi Cordeiro, rel. p/ acórdão Min. Ericson Maranho, Sexta Turma, j. 16/12/2014, DJe 10/03/2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
FRANCO PARAISO MARQUES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação pelo mesmo período da pena privativa de liberdade.

Em suas razões recursais (ID nº12949806), a Defesa sustenta que o réu deve ser absolvido das imputações, já que não houve a comprovação de que ele agiu com imprudência, negligência ou imperícia.

Em caráter subsidiário, aponta que a pena deve ser fixada no mínimo legal, já que a exasperação se deu sem a necessária fundamentação, o que também deve ser aplicado à pena de suspensão do direito de dirigir.

Defende, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a redução da pena de prestação pecuniária pela metade, considerando a condição econômica do réu.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado e, subsidiariamente, a redução das penalidades aplicadas.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº12949814), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 14017169), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0004309-91.2022.8.08.0035

DATA DA SESSÃO: 17/09/25

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por FRANCO PARAISO MARQUES em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação pelo mesmo período da pena privativa de liberdade.

Em suas razões recursais (ID nº12949806), a Defesa sustenta que o réu deve ser absolvido das imputações, já que não houve a comprovação de que ele agiu com imprudência, negligência ou imperícia.

Em caráter subsidiário, aponta que a pena deve ser fixada no mínimo legal, já que a exasperação se deu sem a necessária fundamentação, o que também deve ser aplicado à pena de suspensão do direito de dirigir.

Defende, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a redução da pena de prestação pecuniária pela metade, considerando a condição econômica do réu.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado e, subsidiariamente, a redução das penalidades aplicadas.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº12949814), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 14017169), opinando pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO JOÃO DE DEUS ALOCHIO:-

Boa tarde. Saúdo o presidente desta qualificada Câmara. Na oportunidade, quero manifestar a vossa excelência meu sentimento de respeito, consideração, o que faço também estendendo ao eminente desembargador Fernando Zardini, à desembargadora Raquel Dura Correia Lima e ao eminente procurador Almiro Gonçalves da Rocha.

Na oportunidade, quero também parabenizar a vossa Excelência, digno procurador, pelas homenagens recebidas e acompanhá-lo nas palavras elogiosas ao saudoso desembargador Antônio José Miguel Feu Rosa.

Cumprimento também os colegas aqui presentes, advogados, acadêmicos de direito, servidores desse poder.

Em seguida, na defesa do apelante Franco Paraíso Marques, quero dizer que a pretensão é de reforma da sentença condenatória, para que o apelante seja absolvido na forma do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, por total ausência de prova para a condenação.

Vejam, senhores, que na data apontada na denúncia, na rua Anor da Silva, que tem início ali em frente ao prédio do Ministério Público de Vila Velha, nas proximidades do fórum, o apelante seguia conduzindo seu caminhão, e chegando nas proximidades do Tartarugão, lá em Itaparica, ultrapassou a vítima, que seguia em sua bicicleta à frente do caminhão. Feita a ultrapassagem no primeiro momento, pela parte dianteira do caminhão, pela cabine, o apelante perdeu o contato da visão com relação ao ciclista.

Logo em seguida, foi advertido por pessoas que estavam no local, que pediram que ele parasse imediatamente, o que ele fez. Se não fosse o aviso, ele seguiria sem se dar conta do que teria ocorrido. Pois bem, desembarcando do veículo, teve a triste constatação do atropelamento da vítima que caiu sob as rodas traseiras do lado direito do caminhão.

Imediatamente, mesmo transtornado, ainda teve o discernimento de comunicar à autoridade policial e comunicar também ao SAMU, acreditando ainda que a vítima pudesse estar com vida. Chegou a autoridade policial, uma viatura da polícia militar, em seguida chegou o SAMU, e foi constatada a morte da vítima.

Ele foi colocado numa viatura, por uma questão de segurança, muito embora, antes da autoridade policial chegar, ele esteve ali na companhia de pessoas do local e ninguém se indispôs com ele.

Pois bem. A seguir, posteriormente, terminados os trabalhos da polícia ali e do SAMU, o apelante foi conduzido à delegacia de polícia, onde foi lavrado alto de prisão flagrante e ouvidas as duas testemunhas, as duas policiais, que afirmaram, categoricamente, que nada viram, e o que souberam foi através de outra documentação, de outras provas, que não foram anexadas aos autos.

Então nós temos apenas, contra o apelante, a palavra dos dois policiais. E se formos verificar os dois depoimentos, podemos constatar que diferente só tem o nome dos policiais, porque a redação é a mesma.

Vejam bem. As provas que se resumiram apenas nos depoimentos dos policiais, e em juízo somente um policial prestou o depoimento, ratificando aquilo que tinha dito anteriormente, e nada mais foi acrescentado. Nem de prova, nem de depoimento.

Até mesmo o depoimento da filha da vítima, que foi ao local e mora nas proximidades, não acrescentou nada, ela mesma disse que não sabia de nada e em contato com outras pessoas do local nada ficou sabendo, apenas e tão-somente do acidente.

Então o que temos de concreto nesse processo como prova irrefutável é apenas a prova da autoria porque o apelante confessou, admitiu que ele estava no veículo e foi ele que atropelou, e a morte da vítima pelo laudo de óbito.

Vejam bem. O artigo 155 do Código de Processo Penal afirma que o juiz formará seu convencimento pela livre apreciação da prova e do contraditório realizados em audiência, não podendo fundamentar a sentença condenatória, a condenação, unicamente na prova produzida na fase informativa, sem qualquer confirmação nos autos.

Então temos que ver que, o que existe favorece ao apelante, porque não existe prova para a condenação.

Vejam, senhores, excelências, que na fase de prolação da sentença, o eminente magistrado, tendo em vista que os dois policiais afirmaram que o veículo tinha um pneu, não sei sabendo qual, desgastado, e que o apelante não portava a Carteira Nacional de Habilitação, verificou falta de provas também com relação a essas duas afirmações, e desprezou, afastou essas duas alegações.

Posteriormente, ao aplicar a pena privativa de liberdade, fixou-a em dois anos e seis meses de detenção.

Sabem muito bem, Vossas Excelências, muito mais e melhor do que eu, que todos os tribunais do país, e não fica de fora desse rol o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que em casos de, dependendo da circunstância do caso, sendo réu primário de bons antecedentes, a pena deve ser estabelecida no mínimo legal. Mas não foi isso que aconteceu, creio eu, por uma visão distorcida do eminente magistrado, na aferição das circunstâncias judiciais.

Afirma o eminente magistrado, na sentença condenatória, que os antecedentes do réu são imaculados. A conduta social não foi averiguada diante da ausência de testemunhas de defesa. Ora, as testemunhas de defesa compareceriam em juízo, apenas, que nada viram, compareceriam apenas para dizer que o apelante é boa pessoa. Então, achamos por bem desistir destas testemunhas para que o processo tivesse um desenvolvimento mais célere.

Em seguida, afirma sua excelência que a personalidade do agente também não foi averiguada pelo mesmo motivo. Os motivos não foram revelados, tendo em vista que o acusado não assume ter praticado conduta negligente ou imprudente, narrando os fatos como se tivesse feito tudo corretamente.

Ora, o apelante assumiu não a culpa, assumiu a autoria do crime. E é o que exige a lei. A lei não exige que o apelante vá além da autoria e aponte para si as componentes do crime culposo, que é a negligência, a imprudência, a imperícia. Assumiu, como exige a lei, a autoria. As circunstâncias foram normais ao delito.

“As consequências extras penais não foram favoráveis ao denunciado, eis que a vítima veio a óbito”. Ora, ele foi denunciado por um crime de homicídio. Ele está sendo penalizado aqui duas vezes, respondendo pelo crime de homicídio e com as circunstâncias que alteram a pena para mais, pelo fato da vítima ter morrido.

“O comportamento da vítima em nada contribuiu com a ação do agente”. Isso aí não existe prova nenhuma nos áudios. Eis que a vítima veio ao óbvio. O comportamento da vítima e a situação do réu sob o aspecto, olha só. A situação do réu sob o aspecto financeiro aparenta ser boa, por se quer assistido por advogado particular. Na época, eu já estava patrocinando a defesa dele, até porque trata-se de pessoa de minha consideração e da minha família, posso assim afirmar.

Apesar da confissão, admitindo a autoria, deixou sua excelência de registrar em seu benefício do apelante a confissão espontânea, eis que ele confessou e admitiu a autoria. Essa circunstância atenuante não foi averiguada, não foi apreciada e tampouco reconhecida em favor do apelante.

Então, a pena foi fixada, a pena base, foi fixada em dois anos e seis meses e tornada definitiva. Se tivesse bem apreciado a circunstância judicial, e tivesse reconhecido a confissão espontânea, a admissão da autoria, com certeza a pena chegaria ao limite mínimo, de dois anos.

Por outro lado, foi estabelecida também, contra o apelante, a suspensão da sua CNH pelo mesmo prazo da condenação. Ora, o apelante, ele trabalha, a CNH é quase que seu instrumento de trabalho. Ele trabalha com banheiro químico, ele aluga banheiros químicos e durante toda a semana, porque ele aluga para várias empresas, então durante a semana, de segunda a sábado, ele vai a essas empresas, uma localizada em Anchieta, outra aqui no Porto de Vitória, a Cesan, lá perto de Meaípe, para fazer a limpeza desses banheiros e a troca, eventual troca, em caso de algum deles estar danificado.

Então, resumindo, o que o apelante e a defesa pedem a vossas excelências é que seja analisada bem a prova e a ausência de prova, total de prova para a condenação. E se assim não entenderem, que seja pelo menos estabelecida a pena privativa de liberdade no mínimo legal, o mesmo acontecendo com a suspensão da CNH, também no mínimo legal, pois que não há obrigatoriedade da suspensão pelo mesmo prazo da pena aplicada.

São essas as considerações da defesa, que espera contar com o bom entendimento de V. Ex. para que a sentença seja reformada, o entendimento absolutório adotado, e se assim não entenderem que seja então a pena privativa aplicada no mínimo legal, o mesmo ocorrendo com a suspensão da CNH.

Quero só fazer mais um registro. A suspensão da carteira, que é automática pelo DETRAN, a pena administrativa, foi cancelada. E com relação ao DETRAN, ele está livre, está com a sua carteira em mãos, está trabalhando, e nada deve com relação à pena administrativa.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminente Presidente, gostaria de cumprimentar o doutor João de Deus Alochio pela sua sustentação oral.

Peço retorno dos autos para melhor analisá-los.

*

Mpf/

DATA DA SESSÃO:

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Pedi retorno dos autos após a brilhante sustentação oral realizada pela Defesa do apelante e passo agora a proferir o meu voto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por FRANCO PARAISO MARQUES em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação pelo mesmo período da pena privativa de liberdade.

Em suas razões recursais (ID nº12949806), a Defesa sustenta que o réu deve ser absolvido das imputações, já que não houve a comprovação de que ele agiu com imprudência, negligência ou imperícia.

Em caráter subsidiário, aponta que a pena deve ser fixada no mínimo legal, já que a exasperação se deu sem a necessária fundamentação, o que também deve ser aplicado à pena de suspensão do direito de dirigir.

Defende, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a redução da pena de prestação pecuniária pela metade, considerando a condição econômica do réu.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado e, subsidiariamente, a redução das penalidades aplicadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 302, § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro, narrando o seguinte:

Consta dos autos do inquérito policial anexo, que no dia 03 de junho de 2022, por volta das 16:37 horas, na Rua Annor da Silva, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha/ES, o denunciado acima qualificado, provocou acidente automobilístico enquanto conduzia o veículo Caminhão VW, placa MRO-9G31, quando colidiu com a bicicleta de José Temóteo Nogueira Filho, causando-lhe a morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico anexo.

Segundo consta dos autos, no dia dos fatos, o denunciado conduzia o caminhão VW, placa MRO9G31, o qual, não respeitando a distância mínima para com o ciclista e vítima José Temóteo Nogueira Filho, acabou por colidir com a bicicleta daquele, o qual sofreu uma queda, caindo sob a roda traseira do veículo, a qual passou por cima de sua cabeça, causando-lhe a morte ainda no local dos fatos.

Aidan (sic) asegundo (sic) os autos, Policiais Militares constaram que o denunciado estava com Carteira de Habilitação vencida, além de estar em categoria incompatível para aquele veículo. Outrossim, foi verificado que o caminhão não possuía a devida licença, bem como, estava com o pneu traseiro gasto além do permitido.

Assim, agindo de forma imprudente e com imperícia o denunciado deu causa ao acidente que resultou na morte da vítima.

Com efeito, registro que a materialidade do delito se encontra demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante e do laudo de exame cadavérico de fls. 52.

De igual forma, a autoria também restou suficientemente comprovada, vejamos:

Como cediço, o “crime culposo é aquele em que o agente não observa o cuidado indispensável, agindo com imprudência, negligência ou imperícia”(TJES, Classe: Apelação Criminal, 032160024876, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/05/2022, Data da Publicação no Diário: 26/05/2022).

A testemunha LUCIANO DA ROCHA MOREIRA, policial militar que atendeu a ocorrência, ao ser inquirida em juízo, disse que o caminhão que era conduzido pelo acusado estava a uma distância de poucos metros da bicicleta da vítima.

Esclareceu que o acidente ocorreu pois o caminhão do acusado estava muito próximo do ciclista e, ao tentar fazer uma manobra, o veículo pilotado pelo acusado acabou esbarrando no ciclista com a parte traseira do caminhão, o que provocou a queda da vítima sob a roda do caminhão.

Asseverou, ainda, que o réu foi obrigado a pegar a contramão para desviar de um carro que estava estacionado e, ao efetuar a manobra, o ciclista já estava trafegando no mesmo sentido, tendo o acusado conseguido passar à frente do caminhão, mas a parte do meio atingiu o ciclista.

Pontuou, ainda, que o veículo do acusado estava com o pneu desgastado, o que afetaria a segurança viária.

O acusado, a seu turno, confirmou o seu envolvimento no acidente, afirmando que, ao dar passagem para o ciclista, este entrou em seu “ponto cego” e não visualizou o momento em que o veículo o atingiu.

Ora, das provas angariadas aos autos, como pontuado pelo Magistrado Sentenciante, a conduta imprudente do acusado restou devidamente comprovada pelos elementos coligidos, já que, ao realizar a manobra de ultrapassagem (“pegar a contramão”), deixou de observar a distância lateral mínima segura, consoante previsão do art. 29, XI, “b”, do CTB, confira-se:

XI - todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá:

(...)

b) afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança;

Além do mais, a testemunha foi enfática ao afirmar que a causa do acidente se deu pelo fato de que o acusado não observou a distância mínima de segurança que ele deveria guardar do ciclista, o que também configura infração de trânsito tipificada no art. 201 do CTB:

Art. 201. Deixar de guardar a distância lateral de um metro e cinqüenta centímetros ao passar ou ultrapassar bicicleta:

Ainda se pode observar uma conduta negligente do acusado, que dirigia o veículo com o pneu traseiro desgastado, além do limite permitido, o que, como dito pela testemunha, afeta a segurança viária.

Destaco que não há necessidade de realização de perícia técnica para apurar o grau de desgaste do pneu traseiro, já que a testemunha ouvida em juízo esclareceu que foi verificado pelos policiais no momento do acidente que o pneu traseiro esquerdo estava gasto, com a marcação abaixo do medidor do TWI.

Outrossim, consoante previsão do art. 167 do CPP: “Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta”.

Nesse contexto, diante dos elementos de prova entendo que restou devidamente comprovada a conduta culposa do acusado, de modo que se impõe a manutenção da sua condenação como incurso nas sanções do art. 302 do CTB.

No tocante à dosimetria da pena, pude observar que, na primeira fase, o Juízo a quo fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, mediante a valoração negativa das consequências do delito, fundamentando no fato se que “não foram favoráveis ao denunciado, eis que a vítima veio a óbito”.

Ocorre que é consequência inerente ao delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor que a vítima venha a óbito, não servindo como fundamento para exasperação da pena-base.

Assim, reduzo a pena para o mínimo legal (2 anos de detenção).

Na segunda fase, a Defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, contudo, nota-se que o réu se limitou a afirmar que se envolveu no acidente, não confessando que tenha agido de forma imprudente ou negligente.

De acordo com o entendimento jurisprudencial, “o réu fará jus à atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”. (AgRg no AREsp n. 2.685.703/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 3/9/2024.)

Logo, não tendo o autor confessado quaisquer das elementares do tipo, inviável a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo a pena definitiva do acusado em 2 (dois) anos de detenção.

Mantenho o regime aberto, bem como a substituição da reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos, a saber, prestação de serviços à comunidade pelo período da pena privativa de liberdade e prestação pecuniária.

No que que se refere ao pedido de redução do valor fixado a título de prestação pecuniária (R$10.940,00), rememoro que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “nos termos do art. 45 do Código Penal, a fixação do valor da prestação pecuniária deve observar o montante do dano a ser reparado e a capacidade econômica do Condenado” (REsp n. 1.967.713/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.).

Também não se pode olvidar que o art. 45, § 1º, do Código Penal preconiza que o valor da prestação pecuniária será fixado pelo juiz em valor não inferior a 1 (um) e nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos.

No caso, a despeito das alegações do apelante, entendo que não houve comprovação plena da total impossibilidade de ele arcar com o valor da prestação pecuniária imposta, a qual se mostra razoável considerando o falecimento da vítima.

Ademais, o Juízo a quo ainda facultou o seu pagamento em 30 (trinta) parcelas mensais, o que fragiliza a alegação de impossibilidade de seu cumprimento.

Conquanto o acusado afirme que a questão referente à indenização pelos prejuízo causados já foi solucionada no âmbito cível, não fez qualquer prova nesse sentido, além do mais, o valor da prestação pecuniária poderá ser abatido do montante fixado na ação civil ex delicto, conforme autoriza o art. 45, § 1º “in fine”, do Código Penal:

Art. 45 (...) § 1 o A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos. O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.

Por fim, a Defesa requer que o prazo da pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor seja fixada no mínimo legal previsto no art. 293 do CTB, a saber, 2 (dois) meses.

No entanto, já se manifestou o STJ no sentido de que inexiste ilegalidade na aplicação da sanção cumulativa de suspensão da habilitação pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade fixada:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PELO MESMO PRAZO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRAZO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À GRAVIDADE DO FATO TÍPICO E AO GRAU DE CENSURA MERECIDO PELO AGENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, passou a inadmitir habeas corpus substitutivo de recurso próprio, ressalvando, porém, a possibilidade de concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante constrangimento ilegal. A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor constitui uma penalidade que pode ser aplicada isolada ou, como no caso concreto, cumulada com pena privativa de liberdade (art. 292 do CTB). O prazo de duração dessa suspensão varia de 2 meses a 5 anos (art. 293 do CTB), devendo ser proporcional à gravidade do fato típico e ao grau de censura merecido pelo agente. Levando-se em consideração esses elementos, na hipótese dos autos, em que um pedestre morreu em decorrência da imprudência do paciente na direção do veículo automotor, delito de extrema gravidade, não se mostra desproporcional ou irrazoável a suspensão da habilitação por 2 anos, mesmo prazo da pena privativa de liberdade. Aliás, essa suspensão representa de forma mais considerável a finalidade preventiva da resposta estatal, resguardando a integridade física de terceiros. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 71.366/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, relator para acórdão Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 16/12/2014, DJe de 10/3/2015.)

No entanto, diante da redução da reprimenda privativa de liberdade, impõe-se a redução da sanção de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor para 2 (dois) anos.

Diante de todo exposto, CONHEÇO do recurso para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 2 (dois) anos de detenção e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período, mantidas as demais disposições da sentença penal condenatória.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto da eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi retorno dos autos após a brilhante sustentação oral realizada pela Defesa do apelante e passo agora a proferir o meu voto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
FRANCO PARAISO MARQUES
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente, em parte, a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro à pena de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e suspensão da Carteira Nacional de Habilitação pelo mesmo período da pena privativa de liberdade.

Em suas razões recursais (ID nº12949806), a Defesa sustenta que o réu deve ser absolvido das imputações, já que não houve a comprovação de que ele agiu com imprudência, negligência ou imperícia.

Em caráter subsidiário, aponta que a pena deve ser fixada no mínimo legal, já que a exasperação se deu sem a necessária fundamentação, o que também deve ser aplicado à pena de suspensão do direito de dirigir.

Defende, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a redução da pena de prestação pecuniária pela metade, considerando a condição econômica do réu.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a sentença recorrida a fim de absolver o acusado e, subsidiariamente, a redução das penalidades aplicadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 302, § 1º, I, do Código de Trânsito Brasileiro, narrando o seguinte:

Consta dos autos do inquérito policial anexo, que no dia 03 de junho de 2022, por volta das 16:37 horas, na Rua Annor da Silva, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha/ES, o denunciado acima qualificado, provocou acidente automobilístico enquanto conduzia o veículo Caminhão VW, placa MRO-9G31, quando colidiu com a bicicleta de José Temóteo Nogueira Filho, causando-lhe a morte, conforme Laudo de Exame Cadavérico anexo.

Segundo consta dos autos, no dia dos fatos, o denunciado conduzia o caminhão VW, placa MRO9G31, o qual, não respeitando a distância mínima para com o ciclista e vítima José Temóteo Nogueira Filho, acabou por colidir com a bicicleta daquele, o qual sofreu uma queda, caindo sob a roda traseira do veículo, a qual passou por cima de sua cabeça, causando-lhe a morte ainda no local dos fatos.

Aidan (sic) asegundo (sic) os autos, Policiais Militares constaram que o denunciado estava com Carteira de Habilitação vencida, além de estar em categoria incompatível para aquele veículo. Outrossim, foi verificado que o caminhão não possuía a devida licença, bem como, estava com o pneu traseiro gasto além do permitido.

Assim, agindo de forma imprudente e com imperícia o denunciado deu causa ao acidente que resultou na morte da vítima.

Com efeito, registro que a materialidade do delito se encontra demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante e do laudo de exame cadavérico de fls. 52.

De igual forma, a autoria também restou suficientemente comprovada, vejamos:

Como cediço, o “
crime culposo é aquele em que o agente não observa o cuidado indispensável, agindo com imprudência, negligência ou imperícia
”(TJES, Classe: Apelação Criminal, 032160024876, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/05/2022, Data da Publicação no Diário: 26/05/2022).

A testemunha LUCIANO DA ROCHA MOREIRA, policial militar que atendeu a ocorrência, ao ser inquirida em juízo, disse que o caminhão que era conduzido pelo acusado estava a uma distância de poucos metros da bicicleta da vítima.

Esclareceu que o acidente ocorreu pois o caminhão do acusado estava muito próximo do ciclista e, ao tentar fazer uma manobra, o veículo pilotado pelo acusado acabou esbarrando no ciclista com a parte traseira do caminhão, o que provocou a queda da vítima sob a roda do caminhão.

Asseverou, ainda, que o réu foi obrigado a pegar a contramão para desviar de um carro que estava estacionado e, ao efetuar a manobra, o ciclista já estava trafegando no mesmo sentido, tendo o acusado conseguido passar à frente do caminhão, mas a parte do meio atingiu o ciclista.

Pontuou, ainda, que o veículo do acusado estava com o pneu desgastado, o que afetaria a segurança viária.

O acusado, a seu turno, confirmou o seu envolvimento no acidente, afirmando que, ao dar passagem para o ciclista, este entrou em seu “ponto cego” e não visualizou o momento em que o veículo o atingiu.

Ora, das provas angariadas aos autos, como pontuado pelo Magistrado Sentenciante, a conduta
imprudente
do acusado restou devidamente comprovada pelos elementos coligidos, já que, ao realizar a manobra de ultrapassagem (“pegar a contramão”), deixou de observar a distância lateral mínima segura, consoante previsão do art. 29, XI, “b”, do CTB, confira-se:

XI - todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá:

(...)

b) afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança;

Além do mais, a testemunha foi enfática ao afirmar que a causa do acidente se deu pelo fato de que o acusado não observou a distância mínima de segurança que ele deveria guardar do ciclista, o que também configura infração de trânsito tipificada no art. 201 do CTB:

Art. 201. Deixar de guardar a distância lateral de um metro e cinqüenta centímetros ao passar ou ultrapassar bicicleta:

Ainda se pode observar uma conduta
negligente
do acusado, que dirigia o veículo com o pneu traseiro desgastado, além do limite permitido, o que, como dito pela testemunha, afeta a segurança viária.

Destaco que não há necessidade de realização de perícia técnica para apurar o grau de desgaste do pneu traseiro, já que a testemunha ouvida em juízo esclareceu que foi verificado pelos policiais no momento do acidente que o pneu traseiro esquerdo estava gasto, com a marcação abaixo do medidor do TWI.

Outrossim, consoante previsão do art. 167 do CPP: “
Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta
”.

Nesse contexto, diante dos elementos de prova entendo que restou devidamente comprovada a conduta culposa do acusado, de modo que se impõe a manutenção da sua condenação como incurso nas sanções do art. 302 do CTB.

No tocante à dosimetria da pena, pude observar que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, mediante a valoração negativa das consequências do delito, fundamentando no fato se que “
não foram favoráveis ao denunciado, eis que a vítima veio a óbito”
.

Ocorre que é consequência inerente ao delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor que a vítima venha a óbito, não servindo como fundamento para exasperação da pena-base.

Assim, reduzo a pena para o mínimo legal (2 anos de detenção).

Na segunda fase, a Defesa pleiteia o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, contudo, nota-se que o réu se limitou a afirmar que se envolveu no acidente, não confessando que tenha agido de forma imprudente ou negligente.

De acordo com o entendimento jurisprudencial, “
o réu fará jus à atenuante da confissão espontânea nas hipóteses em que houver confessado a autoria do crime perante a autoridade, ainda que a confissão não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada”
. (AgRg no AREsp n. 2.685.703/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 3/9/2024.)

Logo, não tendo o autor confessado quaisquer das elementares do tipo, inviável a aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, fixo a pena definitiva do acusado em 2 (dois) anos de detenção.

Mantenho o regime aberto, bem como a substituição da reprimenda corporal por duas penas restritivas de direitos, a saber, prestação de serviços à comunidade pelo período da pena privativa de liberdade e prestação pecuniária.

No que que se refere ao pedido de redução do valor fixado a título de prestação pecuniária (R$10.940,00), rememoro que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
nos termos do art. 45 do Código Penal, a fixação do valor da prestação pecuniária deve observar o montante do dano a ser reparado e a capacidade econômica do Condenado
” (REsp n. 1.967.713/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.).

Também não se pode olvidar que o art. 45, § 1º, do Código Penal preconiza que o valor da prestação pecuniária será fixado pelo juiz em valor não inferior a 1 (um) e nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos.

No caso, a despeito das alegações do apelante, entendo que não houve comprovação plena da total impossibilidade de ele arcar com o valor da prestação pecuniária imposta, a qual se mostra razoável considerando o falecimento da vítima.

Ademais, o Juízo
a quo
ainda facultou o seu pagamento em 30 (trinta) parcelas mensais, o que fragiliza a alegação de impossibilidade de seu cumprimento.

Conquanto o acusado afirme que a questão referente à indenização pelos prejuízo causados já foi solucionada no âmbito cível, não fez qualquer prova nesse sentido, além do mais, o valor da prestação pecuniária poderá ser abatido do montante fixado na ação civil
ex delicto
, conforme autoriza o art. 45, § 1º “
in fine
”, do Código Penal:

Art. 45 (...) § 1 o A prestação pecuniária consiste no pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários mínimos.
O valor pago será deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil, se coincidentes os beneficiários.

Por fim, a Defesa requer que o prazo da pena de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor seja fixada no mínimo legal previsto no art. 293 do CTB, a saber, 2 (dois) meses.

No entanto, já se manifestou o STJ no sentido de que inexiste ilegalidade na aplicação da sanção cumulativa de suspensão da habilitação pelo mesmo prazo da pena privativa de liberdade fixada:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO). SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PELO MESMO PRAZO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRAZO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL À GRAVIDADE DO FATO TÍPICO E AO GRAU DE CENSURA MERECIDO PELO AGENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, passou a inadmitir habeas corpus substitutivo de recurso próprio, ressalvando, porém, a possibilidade de concessão da ordem de ofício nos casos de flagrante constrangimento ilegal. A suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor constitui uma penalidade que pode ser aplicada isolada ou, como no caso concreto, cumulada com pena privativa de liberdade (art. 292 do CTB). O prazo de duração dessa suspensão varia de 2 meses a 5 anos (art. 293 do CTB), devendo ser proporcional à gravidade do fato típico e ao grau de censura merecido pelo agente.
Levando-se em consideração esses elementos, na hipótese dos autos, em que um pedestre morreu em decorrência da imprudência do paciente na direção do veículo automotor, delito de extrema gravidade, não se mostra desproporcional ou irrazoável a suspensão da habilitação por 2 anos, mesmo prazo da pena privativa de liberdade. Aliás, essa suspensão representa de forma mais considerável a finalidade preventiva da resposta estatal, resguardando a integridade física de terceiros.
Habeas corpus não conhecido. (HC n. 71.366/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, relator para acórdão Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 16/12/2014, DJe de 10/3/2015.)

No entanto, diante da redução da reprimenda privativa de liberdade, impõe-se a redução da sanção de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor para 2 (dois) anos.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 2 (dois) anos de detenção e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor pelo mesmo período, mantidas as demais disposições da sentença penal condenatória.

É como voto.